Tribunal: TJBA
Processo: 0330929-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330929-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS GONTIJO, FABIOLA GONTIJO CARDOSO

APELADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
VALTERNAN PINHEIRO PRATES, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. ANULAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO POR AÇÃO REVOCATÓRIA. RESSURGIMENTO DO CRÉDITO ORIGINÁRIO. CLASSIFICAÇÃO COMO QUIROGRAFÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A – EM LIQUIDAÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de habilitação de crédito no processo falimentar da empresa RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA. A sentença entendeu pela inexistência do crédito e acolheu pareceres desfavoráveis do Administrador Judicial e do Ministério Público, com condenação da requerente ao pagamento de custas e honorários. A Apelante sustenta que o crédito decorre de contrato bancário e Escritura Pública de Confissão de Dívida, cuja extinção por dação em pagamento foi posteriormente anulada por decisão judicial transitada em julgado, requerendo a habilitação na classe dos quirografários.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação judicial da dação em pagamento restabelece o crédito anteriormente quitado, autorizando sua habilitação no processo falimentar; e (ii) estabelecer a correta classificação do crédito no Quadro Geral de Credores.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação da dação em pagamento por decisão transitada em julgado restabelece o crédito originalmente confessado, conforme previsto no art. 54, § 2º, do Decreto-Lei nº 7.661/1945, uma vez que os bens retornaram ao patrimônio da Massa Falida, devendo o crédito retornar ao seu estado anterior.

4.

A sentença de origem incorreu em erro de premissa fática ao afirmar tratar-se de crédito trabalhista inexistente, quando a documentação demonstra que se trata de crédito de natureza cível, decorrente de confissão de dívida vinculada a operação de crédito bancário.

5.

O instrumento de confissão de dívida apresentado constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz, nos termos da Súmula 300 do STJ, conferindo certeza e liquidez ao crédito postulado.

6.

A manifestação anterior do Administrador Judicial e do Ministério Público não impede o reconhecimento do crédito, pois foi superada pelo trânsito em julgado da Ação Revocatória, eliminando qualquer dúvida sobre a extinção do negócio jurídico que havia quitado a dívida.

7.

A própria Apelante renuncia à preferência decorrente da garantia real, pleiteando a habilitação como crédito quirografário, o que se revela juridicamente adequado diante da impossibilidade de reconstituição das garantias.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação judicial de dação em pagamento por ação revocatória restabelece o crédito anteriormente quitado, autorizando sua habilitação no processo falimentar.

2.

O instrumento público de confissão de dívida decorrente de operação bancária constitui título executivo extrajudicial apto à habilitação do crédito.

3.

O crédito cujo pagamento foi anulado judicialmente deve ser habilitado como quirografário, quando ausente ou ineficaz a garantia anteriormente constituída.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 7.661/1945, art. 54, § 2º; CPC/2015, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0330929-03.2015.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - EM LIQUIDAÇÃO
, sendo
Recorrida a
MASSA FALIDA DE

RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO APELO.

09